Tribunal: TJSP
Processo: 1015485-41.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Embargos de declaração. Não vislumbrada qualquer das hipóteses do §1°, do art. 1.026, do CPC. Matéria já apreciada e decidida. Ausência de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Nítido caráter infringente. Prequestionamento (art. 1.025, CPC) Embargos rejeitados.